Tribunal: CARF
Processo: 10218.001055/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.001055/2007-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.397 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
M A VITTI IND. E COM. LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. MULTA
POR CUMPRIMENTO EM ATRASO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
CABIMENTO.
Ao deixar de promover de forma espontânea a sua exclusão do regime, quando
configurada a situação excludente, nele se mantendo de forma irregular, daí
decorrendo o ato de ofício da autoridade administrativa comunicando sua
exclusão, o contribuinte fica sujeito as consequências advindas de sua inércia,
incluindo-se a mora no cumprimento de suas obrigações acessórias e principais
em um novo regime de tributação, sujeitas às penalidades previstas em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e também por unanimidade, em dar-lhe provimento. Em função de substituírem,
respectivamente, os Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes e Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
não votaram os Conselheiro Vinícius Guimarães e Rosaldo Trevisan.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Rodrigo Mineiro
Fernandes, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Carlos Henrique de
Oliveira.
Nos termos da Portaria CARF 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Cons. Rodrigo Mineiro Fernandes não mais compõe a CSRF, foi designado pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Cons. Jorge
Olmiro Lock Freire. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, não votaram neste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.001055/2007-20
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.397 - CSRF/3a Turma
Processo no 10218.001055/2007-20

julgamento, por ter sido colhido o voto do Cons. Rodrigo Mineiro Fernandes e Luiz Eduardo de
Oliveira Santos na sessão de julho de 2021, os Conselheiros Vinícius Guimarães e Rosaldo
Trevisan.
Relatório
Como redator ad hoc, o Cons. Jorge Olmiro Lock Freire serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (fls. 372 a 382), em face do Acórdão no 1201-003.834 (fls. 364 a 370), de 18
de junho de 2020, por meio do qual o colegiado decidiu pelo provimento ao recurso voluntário.
Transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Em que pese a ausência de dispositivo normativo que evidencie o momento em que se
configura a mora por entrega extemporânea de declaração no presente caso, aplica-se o
disposto no art. 112 do CTN para interpretar a lei que define a multa de mora por atraso
na entrega da DCTF de maneira mais favorável ao contribuinte. Assim, após a exclusão
do Simples devidamente formalizada e do não cumprimento das obrigações acessórias é
que seria possível enquadrar o contribuinte em situação de mora perante a Fazenda
Nacional.
A matéria de fundo tratada nos presentes autos é o lançamento de multa por
atraso na entrega de DCTF em contribuinte excluído do Simples. A DRJ julgou parcialmente
procedente a impugnação, afastando a multa por ausência de entrega da declaração do
SIMPLES, relativa ao período abarcado pelos efeitos da exclusão, e manteve a penalidade por
entrega em atraso das DCTF’s, no mesmo período. Entretanto, a Primeira Turma da Segunda
Câmara da Primeira Seção do CARF deu provimento ao recurso para afastar as multas por atraso
na entrega da DCTF. Entendeu a turma a quo que, até a intimação ou a publicação do ADE de
exclusão do Simples, não haveria que se falar em mora por não o cumprimento de obrigação
acessória de período anterior para o qual o contribuinte não estaria formalmente vinculada a essa
obrigação, justamente porque, até a exclusão, ela era optante pelo Simples. Assim, não haveria
como penalizar o atraso da entrega de obrigação acessória por um período que não estava
obrigada a fazê-la.
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à extensão dos efeitos da
exclusão do Simples para efeito de cobrança de multa por atraso na entrega da DCTF:
questiona-se se a obrigação de entregar as DCTFs, após a exclusão do SIMPLES, só nasceria
após a ciência do ato administrativo de Exclusão (efeitos ex nunc) ou teria efeitos ex tunc, ou
seja, a obrigação nasceria desde o momento em que a situação excludente se estabeleceu. A fim
de comprovar a divergência apresentou, como paradigma, o Acórdão no 1801-002.286.
O recurso foi admitido, conforme despacho de admissibilidade às fls. 386 a 392.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.397 - CSRF/3a Turma
Processo no 10218.001055/2007-20

Não foram apresentadas contrarrazões.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Redator Ad Hoc.
Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF (mês de julho de 2021), sendo o voto proferido pelo Cons. Rodrigo
Mineiro Fernandes na sessão de 22/07/2021. Naquela ocasião, após o voto, houve pedido de
vista pela Cons. Tatiana Midori Migiyama, que foi convertido em vista coletiva, conforme
registrado em Ata:
Vista para a conselheira Tatiana Midori Migiyama, convertida em vista coletiva. O
relator votou por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, votou por dar-lhe
provimento, acompanhado pelo conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Nesse
ponto houve o pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros. Presidiu o
julgamento o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Rodrigo Mineiro Fernandes, relator original, a seguir:
Voto do Cons. Rodrigo Mineiro Fernandes, proferido em 22/07/2021:
Do Conhecimento
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Conforme relatado, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à extensão
dos efeitos da exclusão do Simples para efeito de cobrança de multa por atraso na entrega
da DCTF: questiona-se se a obrigação de entregar as DCTFs, após a exclusão do SIMPLES, só
nasceria após a ciência do ato administrativo de Exclusão (efeitos ex nunc) ou teria efeitos ex
tunc, ou seja a obrigação nasceria desde o momento em que a situação excludente estabeleceu-
se. A fim de comprovar a divergência apresentou, como paradigma, o Acórdão no 1801-002.286:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.397 - CSRF/3a Turma
Processo no 10218.001055/2007-20

DCTF. EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXIGÊNCIA DESDE O ESTABELECIMENTO
DA CAUSA EXCLUDENTE.
Estando o contribuinte obrigado à entrega da DCTF, em face de exclusão do Simples,
cabível a aplicação da multa por atraso quando a apresentação da declaração se deu após
o prazo regulamentar.
Constata-se o dissídio alegado: enquanto o acórdão recorrido decidiu afastar a
aplicação da multa por atraso na entrega da DCTF, ao considerar que os efeitos da exclusão do
Simples se dariam de forma ex nunc, ou seja, só nasceria após a ciência formal do ato
administrativo de exclusão, o paradigma manteve a aplicação da multa, considerando efeitos ex
tunc da exclusão do SIMPLES, reconhecendo que a obrigação de declarar em DCTF nasceria
desde o momento em que a situação excludente estabeleceu-se.
Diante do exposto, conheço do recurso especial de divergência da Fazenda
Nacional.

Do Mérito
A Recorrente alega que os contribuintes excluídos do SIMPLES teriam a
obrigação de entregar as DCTFs desde o momento em que a situação excludente se estabeleceu,
ou seja, efeitos ex tunc, ao contrário do entendimento do colegiado a quo, para o qual a
obrigação só nasceria após a ciência do ato administrativo de Exclusão (efeitos ex nunc).
Assiste razão à recorrente.
Inicialmente é importante destacar que é incontroverso o atraso na apresentação
das DCTF dos períodos em questão por parte do contribuinte.
Quanto à obrigatoriedade na entrega das DCTF para empresas excluídas do
SIMPLES, a IN RFB no 695/2006 dispôs que elas não estariam dispensadas relativo aos fatos
geradores ocorridos a partir da data em que a exclusão produzir efeitos:
Art. 6o (...)
§ 1o Não estão dispensadas da apresentação da DCTF, as pessoas jurídicas:
I - excluídas do Simples, quanto às DCTF relativas aos fatos geradores ocorridos a
partir da data em que o ato declaratório de exclusão produzir efeitos

No mesmo sentido, a Lei no 9.317/96, que tratava do antigo SIMPLES, assim
dispunha:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Constata-se, portanto, que empresas excluídas do SIMPLES estão sujeitas às
normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, que possuem, inclusive, o dever de apresentar
DCTF, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.397 - CSRF/3a Turma
Processo no 10218.001055/2007-20

Assim, a decisão recorrida deve ser reformada, para manter a penalidade por
entrega em atraso das DCTFs. Conforme destacado no recurso em análise, a decisão recorrida
criou uma situação em que a empresa não estaria obrigada a entregar declaração simplificada em
razão da sua exclusão, e também não estaria obrigada a apresentar a DCTF como as demais
pessoas jurídicas, decisão esta que não pode prevalecer.
Por bem enfrentar o tema, reproduzo excerto do voto condutor do Acórdão no
1302-004.609, de 14 de julho de 2020, da lavra do i. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado, que adoto como minhas razões de decidir:

[...] não se está diante da aplicação da irretroatividade da lei no tempo, mas sim da
aplicação de lei já vigente à época dos fatos apurados, cujos efeitos, por expressa
determinação legal, retroagem à data da situação ensejadora da hipótese sujeita a novo
regramento, da qual defluem novas consequências.
No caso em apreço, a recorrente foi excluída do Simples Nacional, em 15 de setembro
de 2014 (vide Termo, fl. 13), em face da constatação de situação excludente, prevista no
art. 3o, § 4o, inc. V da LC. No123/2006, com efeitos retroativos ao mês subsequente à
data da constatação da referida situação (01/11/2013), nos termos do inc. II do art. 31 da
mesma lei complementar.
Como decorrência, a partir de tal data passou a estar sujeita às obrigações acessórias e
principais aplicáveis aos demais contribuintes, desde a data em que a exclusão passou a
produzir efeitos.
Ao fazer a entrega de DCTF relativa ao mês de julho de 2014, que já estava em atraso
quando da comunicação da exclusão de ofício, a recorrente foi notificada da multa pelo
atraso na entrega da referida declaração (fl. 15).
Com efeito, não se trata no caso de retroatividade na aplicação da lei ao tempo do fato
gerador da obrigação, posto que esta estava vigente desde o ano-calendário 2007. Trata-
se, simplesmente, de aplicação do próprio dispositivo legal vigente à época dos fatos.
Assim, a alegação de que somente há legitimidade na norma tributária se o contribuinte
conhece de antemão a sua obrigação e todos os elementos de mensuração, não se aplica
ao caso, posto que o contribuinte era conhecedor (assim se presume) dos termos da lei
desde a sua inclusão no regime, pelo que estava ciente das condições para sua
manutenção no regime diferenciado de tributação.
Ao deixar de promover de forma espontânea a sua exclusão do regime, quando
configurada a situação excludente, a recorrente nele se manteve de forma irregular, o
que deu causa ao ato de ofício da autoridade administrativa comunicando sua exclusão,
nos termos da lei, e daí advindo as consequências decorrentes de sua inércia, incluindo-
se a mora no cumprimento de suas obrigações acessórias e principais em um novo
regime de tributação, sujeitas às penalidades previstas em lei, como a que ora se discute.
A recorrente ainda cita como suporte às alegações recursais, jurisprudência do STJ e
TRF/3a RF em que não se teria admitido a exclusão retroativa do Simples Federal,
quando o contribuinte exerceu a atividade que seria vedada desde sua inclusão no
regime, sem que houvesse a imediata rejeição pela autoridade administrativa.
Além de não ser a situação dos autos e de se tratar da legislação relativa ao Simples
Federal, regido pela Lei no 9.317/1996, e não do Simples Nacional, que é regido pela
LC. No 123/2006, o STJ pacificou entendimento, por meio de Recurso Especial no
1.124.507/MG, proferido no rito no art. 543-C do antigo CPC, no qual confirma a
validade da norma que impõe a aplicação retroativa da exclusão às situações nela
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.397 - CSRF/3a Turma
Processo no 10218.001055/2007-20

previstas, dado o caráter eminentemente declaratório do ato de exclusão, conforme
ementa, verbis:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO.
ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência
da situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a
notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de
contrariedade aos artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou
argumentação de cunho genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão
recorrido, que justificariam sua anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de
10% de participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-
calendário de 2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96),
tendo o Ato Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da
Receita Federal, produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no
artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são
produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância
excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como
impeditivas de ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade,
substitui obrigação do próprio contribuinte de comunicar ao fisco a
superveniência de uma das situações excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de
conhecimento do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como
meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de
um mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de
tributos diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento
das situações que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim,
admitir-se que o ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das
hipóteses que poderia ter sido comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte
apenas produza efeitos após a notificação da pessoa jurídica seria permitir
que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em nosso
ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base
em alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.397 - CSRF/3a Turma
Processo no 10218.001055/2007-20

(Grifei)
Destarte, deve ser mantida a penalidade decorrente da entrega em atraso na DCTF, uma
vez cientificada da exclusão de ofício do Simples Nacional.

Da Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – redator ad doc.

Fl. 413
DF CARF MF
Original